Tribunal: TJSP
Processo: 1040451-96.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação cível - ação de busca e apreensão - alienação fiduciária em garantia - notificação extrajudicial regularmente enviada ao endereço informado pelo acionado no contrato - validade - exegese do parágrafo 2°, do artigo 2°, do Decreto-Lei n. 911/69 - depósito judicial para fins de purga da mora não realizado - necessidade do pagamento integral da dívida, atualizada, no prazo de cinco dias

Ementa:
Apelação cível - ação de busca e apreensão - alienação fiduciária em garantia - notificação extrajudicial regularmente enviada ao endereço informado pelo acionado no contrato - validade - exegese do parágrafo 2°, do artigo 2°, do Decreto-Lei n. 911/69 - depósito judicial para fins de purga da mora não realizado - necessidade do pagamento integral da dívida, atualizada, no prazo de cinco dias contado da execução da liminar – eventual devolução do importe correspondente às parcelas quitadas caso apurado saldo positivo entre o preço alcançado com a venda do bem e o débito pendente – artigo 2°, "caput", do Decreto-lei n. 911/69, com a redação da Lei n. 13.043/2014 - sentença preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1040451-
96.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante OSEAS
SANTANA DA SILVA, é apelado B V FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040451-96.2019.8.26.0224 -Voto no 10105 JMV
2
Voto n. 10105 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1040451-96.2019.8.26.0224
Origem: 6a Vara Cível de Guarulhos
Apelante: Oseas Santana da Silva
Apelado:
BV
Financeira
S/A
Crédito,
Financiamento
e
Investimento
Juiz de Direito: Mauro Civolani Forlin
Apelação cível - ação de busca e apreensão - alienação
fiduciária
em
garantia
-
notificação
extrajudicial
regularmente enviada ao endereço informado pelo acionado
no contrato - validade - exegese do parágrafo 2°, do artigo
2°, do Decreto-Lei n. 911/69 - depósito judicial para fins de
purga da mora não realizado - necessidade do pagamento
integral da dívida, atualizada, no prazo de cinco dias
contado da execução da liminar eventual devolução do
importe correspondente às parcelas quitadas caso apurado
saldo positivo entre o preço alcançado com a venda do bem
e o débito pendente artigo 2°, “caput”, do Decreto-lei n.
911/69, com a redação da Lei n. 13.043/2014 - sentença
preservada - recurso improvido.

Vistos.
Insurreição apresentada por Oseas Santana
da Silva em recurso de apelação extraído destes autos de
ação de busca e apreensão que lhe move BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e Investimento; observa reclamar
reforma a respeitável sentença em folhas 99/105
que
assentou
a
procedência
da
inaugural;
defende

não
comprovada a sua regular constituição em mora; agrega
devida a prestação de contas pelo banco-apelado.
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da
condição de beneficiário de justiça gratuita (fl. 87), registrada
a oferta de contrarrazões (fls. 120/127).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040451-96.2019.8.26.0224 -Voto no 10105 JMV
3
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação de busca e apreensão; a
deflagrara
o
autor
com
arrimo
em
asseverado
descumprimento de obrigações assumidas em cédula de
crédito bancário marcada por constituição de alienação
fiduciária em garantia (fls. 27/28); objetiva a retomada do bem
nela especificado.
Cumprida a liminar (fl. 84), citado, ofertadas
contestação (fls. 39/50) e réplica (fls. 72/83), e a edição da
respeitável sentença guerreada, “verbis”: “[...] Antes de
ingressar no mérito, mister afastar a preliminar eis que não
subsiste a uma análise mais acurada. Não houve qualquer
nulidade na notificação extrajudicial. Ao que se extrai de fls.
31/32, constou da carta o inadimplemento da parcela de no 20,
com vencimento em 10/04/2019, no valor de R$936,00,
exatamente a prestação mencionada na inicial. E isso é suficiente
para que se repute válida a constituição em mora. [...] Diante do
exposto, JULGO PROCEDENTE a ação ajuizada por BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face de OSÉAS SANTANA DA SILVA para declarar rescindido o
contrato celebrado entre as partes e, em consequência,
determinar a busca e apreensão do veículo apontado na inicial,
consolidando sua propriedade nas mãos do autor e tornando
definitiva a liminar concedida às fls. 33. Por força do princípio da
causalidade, condeno o réu ao pagamento das custas
processuais, corrigidas do desembolso, e honorários advocatícios
que fixo em 10% do valor da causa, desde que observada a
hipótese do artigo 98, §3o do CPC 2015.” (fls. 99/105)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040451-96.2019.8.26.0224 -Voto no 10105 JMV
4
Não colhe, “data venia”, o inconformismo;
impõe-se, deveras, ao manejo da ação de busca e apreensão
de bem alienado fiduciariamente, a comprovação da mora;
suficiente, a tanto, todavia, a expedição de carta registrada
com aviso de recebimento, consoante disposto no § 2o, do
artigo 2o, do Decreto-lei n. 911/69, com a redação da Lei n.
13.043/14, pontuada, ainda, a dispensabilidade de seu
recebimento pessoal pelo devedor.
Extrai-se, isso em relevo, dos documentos
em
folhas
31/32,
que
a
notificação
extrajudicial
fora
regularmente encaminhada, com aviso de recebimento, ao
endereço declinado pelo acionado/apelante na avença, dela
contendo o número do contrato, a parcela em aberto e seu
respectivo vencimento.
Inconteste, destarte, a constituição em
mora, e não desembolsara o acionado volume qualquer
voltado ao pagamento da 'integralidade
da dívida pendente',
nos termos do §2°, do artigo 3°, do Decreto-lei n. 911/69, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040451-96.2019.8.26.0224 -Voto no 10105 JMV
5
a redação da Lei n. 10.931/041; oportuna, no tópico, a
consignação de postura do c. Superior Tribunal de Justiça
vazada em julgamento de recurso especial representativo de
controvérsia: “[...] Nos contratos
firmados na vigência da Lei
n.o 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de cinco dias
após a execução
da liminar na ação de busca e apreensão,

pagar a integralidade
da dívida, entendida
esta como os
valores apresentados
e comprovados
pelo credor na inicial -,
sob pena de consolidação
da propriedade
do bem móvel
objeto de alienação
fiduciária” - REsp n. 1.418.593-MS; 2a
Seção; Ministro Luis Felipe Salomão; D.j.:14/05/2014.
Não
se
verifica,
demais,
inconstitucionalidade qualquer no procedimento objeto do
Decreto-lei n. 911/69, sendo de se ver nele oportunizado
1 Decreto-Lei n. 911/1969, “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que
comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento,
requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão
judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-
ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário,
cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de
registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus
da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004). § 2o No prazo do §
1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na
qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de
2004).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040451-96.2019.8.26.0224 -Voto no 10105 JMV
6
contraditório e ampla defesa ao devedor; confira-se, nesse
sentido:
“CONSTITUCIONAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.

OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
DL 911/69. RECEPÇÃO
PELA
CF/88. I. - Somente a ofensa direta à Constituição
autoriza a
admissão
do recurso extraordinário.
No caso, o acórdão limita-
se a interpretar
normas infraconstitucionais.
II. - Alegação
de
ofensa ao devido processo
legal: CF, art. 5o, LV: se ofensa
tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa
direta seria a normas processuais.
E a ofensa a preceito
constitucional

que
autoriza
a
admissão

do
recurso
extraordinário
é a ofensa direta, frontal. III. - A jurisprudência

do Supremo Tribunal Federal posicionou-se,
por diversas
vezes, no sentido da recepção
do DL 911/69 pela CF/88.
Precedentes.
IV. - Agravo não provido.” (STF, AI 501740 AgR,
Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado
em 26/04/2005, DJ 20/05/2005).
Ausente, enfim, o depósito da integralidade
do débito no prazo legal, e acertada a consolidação da posse
do bem em mãos do credor fiduciário, na forma do apontado
Decreto-lei n. 911/69.
E no concernente à prestação de contas de
se ver que assistirá ao recorrente direito ao reconhecimento
da quitação do ajuste, ou mesmo eventual restituição de
valores, caso apurado saldo zerado ou positivo entre o preço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040451-96.2019.8.26.0224 -Voto no 10105 JMV
7
obtido com a venda do bem e o débito ainda pendente, nos
termos do artigo 2o do Decreto-lei n. 911/69.
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso, com mantença do r. respeitável
“decisum” guerreado e majoração da verba honorária, nos
termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, de
10%(dez por cento) para 12%(doze por cento) do valor da
causa, observada a benesse da gratuidade concedida ao
demandado.
TÉRCIO PIRES
RELATOR